Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Agravo interno. Justiça gratuita. Indeferimento. hipossuficiência econômica não demonstrada. Escritório de advocacia. Honorários de alto valor. Evidências incompatíveis com a hipossuficiência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à luz de outras evidências constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. O significativo valor de R$ 5.000.000,00 a título de honorários advocatícios antecipados, e a efetiva atuação do escritório junto ao Tribunal local e STJ, não condiz com a modesta atividade supostamente atribuída ao escritório;
4. O oferecimento de garantia real de imóvel rural avaliado em R$ 7.000.000,00 de propriedade de um dos sócios da agravada depõe em desfavor da hipossuficiência financeira.
5. A alegação de hipossuficiência deve ser confrontada com outros parâmetros e demais evidências constantes dos autos, de modo a aferir concretamente a necessidade do postulante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada quando os autos revelarem cenário fático que se antagoniza à situação privativa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código Civil: art. 98 e seguintes.